Tribunal: TJBA
Processo: 8044514-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044514-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COSTA WENSE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NÃO DECLARADO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição direta de parte do crédito tributário cobrado em execução fiscal relativa a ICMS não declarado nem recolhido.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional quinquenal para cobrança judicial do crédito tributário deve ser contado do vencimento da obrigação ou da constituição definitiva do crédito.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN tem início na constituição definitiva do crédito tributário, e, não, no mero vencimento da obrigação.

4. Em se tratando de ICMS não declarado nem recolhido, a constituição do crédito depende de lançamento de ofício, com regular notificação do sujeito passivo.

5. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 19 de dezembro de 2022, data da notificação do contribuinte, de modo que não transcorreu o prazo quinquenal até o ajuizamento da execução fiscal.

6. Não há que se falar em inércia do Fisco antes da constituição definitiva do crédito, uma vez que somente a partir dela nasce a pretensão executória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, II; 173, I; 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; TJMS, Apelação Cível nº 0045099-49.2001.8.12.0001, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Câmara Cível, j. 24.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044514-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante E
STADO DA BAHIA
e como Agravada
COSTA WENSE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator